Tribunal: TJBA
Processo: 8007892-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007892-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMYDIO COMERCIO, REPRESENTACOES E TRANSPORTES DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS SANTOS CORREIA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA INTEGRAL À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DO COMPROMETIMENTO DO CAIXA. SÚMULA 481 DO STJ E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão proferida em Ação Revisional de Contratos Bancários, que indeferiu o pedido de concessão integral da gratuidade de justiça.

2. O juízo de origem concedeu apenas o parcelamento e a redução de 50% das custas processuais, fundamentando a recusa parcial no fato de a empresa não possuir restrições de crédito, não ter débitos fiscais, contar com advogado particular e debater contratos de alto valor.

3. A Recorrente apresentou documentos fiscais (PGDAS-D) e extratos bancários demonstrando faturamento bruto mensal inferior a um salário mínimo e impossibilidade de pagar tarifas bancárias ordinárias de manutenção de conta.

II. Questão em discussão:

4. Verificar se a documentação apresentada pela pessoa jurídica recorrente preenche os requisitos para a concessão integral da gratuidade da justiça, e se os fundamentos utilizados pela decisão de primeiro grau (ausência de débitos fiscais, contratação de advogado particular e alto valor da causa/empréstimos) são idôneos para afastar o benefício perante a prova contábil de insolvência.

III. Razões de decidir:

5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 481, e o Código de Processo Civil autorizam a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, condicionando o benefício à demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

6. A documentação anexada (PGDAS-D e extratos bancários recentes) comprova cabalmente a inexistência de fluxo de caixa da empresa, registrando receita bruta mensal de R$ 1.289,00 e pendências tarifárias com o próprio banco requerido, o que inviabiliza matematicamente o pagamento de despesas processuais em uma ação cujo valor da causa supera os R$ 329.000,00.

7. O fato de a empresa contratar advogado particular não constitui óbice ao deferimento da gratuidade, havendo expressa determinação normativa nesse sentido (art. 99, § 4.º, do CPC).

8. A ausência de protestos, a manutenção de regularidade fiscal e o alto valor dos contratos discutidos não presumem riqueza atual ou disponibilidade financeira imediata, especialmente quando o cerne da ação principal é justamente o desequilíbrio causado pelo endividamento bancário.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão e conceder integralmente a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
1. A demonstração inequívoca de faturamento irrisório e a incapacidade para quitação de tarifas bancárias básicas por pessoa jurídica impõem a concessão da gratuidade de justiça integral, nos termos da Súmula n.º 481 do STJ. 2. A ausência de débitos fiscais, a inexistência de inscrição em cadastros de inadimplentes e a constituição de advogado particular não são fundamentos válidos para indeferir a gratuidade da justiça quando a prova documental contábil atesta a efetiva impossibilidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citado
s:
Constituição Federal, art. 5.º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98 e art. 99, § 4.º; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80457653720238050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8007892-95.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante
EMYDIO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
e como Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27